Tribunal: TJES
Processo: 5007721-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007721-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SELMA BAISEN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE UNIDADE CONSUMIDORA ALEGADAMENTE DESCONHECIDA. CONTRATAÇÃO REALIZADA HÁ APROXIMADAMENTE 30 ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA ADEQUAR-SE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007721-86.2024.8.08.0030

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: SELMA BAISEN

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (Id. 11776875) proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
SELMA BAISEN
, julgou procedente a pretensão autoral.

A demanda versa sobre a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais decorrentes da negativação do nome da autora por dívida de energia elétrica relativa a uma unidade consumidora que a mesma alega desconhecer e jamais ter residido.

O dispositivo da sentença vergastada assim dispôs:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)... RATIFICO a decisão de ID 45097226."

Inconformada, a concessionária Recorrente interpôs o presente recurso (Id. 11776877), sustentando, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço. Argumenta que o registro da ligação de energia em nome da autora data de 1995 e que a inadimplência somente ocorreu a partir de 2019, o que demonstraria a regularidade da contratação e a legitimidade do débito e da consequente negativação. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

A autora, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que a pretensão recursal não merece provimento.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a teoria da responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (art. 14, CDC).

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da contratação dos serviços de energia elétrica que originaram o débito e a posterior negativação. A autora nega veementemente ter solicitado a ligação ou residido no imóvel em questão. Diante da negativa da consumidora, caberia à concessionária Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando o contrato de adesão devidamente assinado ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a manifestação de vontade da autora em estabelecer a relação contratual.

A Recorrente, contudo, limita-se a apresentar telas sistêmicas (Id. 11776865) que indicam a existência de um contrato em nome da autora desde 1995. Tais documentos, produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a efetiva contratação. A antiguidade do cadastro, por si só, presume sua legitimidade, especialmente quando contestado. A ausência do instrumento contratual ou de qualquer outra prova robusta da solicitação do serviço pela consumidora caracteriza a falha na prestação do serviço.

A alegação de que a inadimplência somente ocorreu a partir de 2019 não socorre a Recorrente. Pelo contrário, tal fato pode até mesmo corroborar a tese de fraude, pois não é crível que alguém manteria um contrato por mais de duas décadas para só então se tornar inadimplente. Independentemente de quem tenha se beneficiado da energia, a responsabilidade perante a autora decorre da falha da concessionária em não se certificar da identidade de quem solicitou o serviço em seu nome.

Uma vez constatada a irregularidade da contratação e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito. O dano moral, em tais casos, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria negativação indevida, que atinge a honra e a imagem do consumidor.

Resta, por fim, a análise do
quantum
indenizatório. O juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Recorrente pugna pela sua redução, alegando ser excessivo. Contudo, na análise do caso concreto, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação do dano moral deve considerar a dupla finalidade do instituto: a compensatória para a vítima e a punitivo-pedagógica para o ofensor. A negativação indevida do nome da consumidora por um débito inexistente, fruto de uma contratação fraudulenta não identificada pela concessionária, é fato grave que causa evidentes transtornos e abalo de crédito. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante, sendo adequado para compensar o abalo sofrido pela recorrida e para desestimular a recorrente a incorrer novamente na mesma falha, sem que isso implique em enriquecimento ilícito. Portanto, a manutenção do valor é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)